Tribunal: CARF
Processo: 10930.904006/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.904006/2011-71
ACÓRDÃO
1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
VIVO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Não tendo sido constatada a omissão proclamada pela embargante, cabe
tão somente conhecer dos embargos de declaração interpostos e a eles
negar provimento, mantendo incólume a decisão embargada que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou as
compensações até o limite reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão no 1402-006.043, de 20/09/2022, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária e a eles negar provimento, mantendo incólume a
decisão embargada, por seus próprios fundamentos.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de análise dos embargos de declaração interpostos pela contribuinte
acima identificada (fls. 158/1593) em face do Acórdão no 1402-006.043, de 20/09/2022, da 1a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 1534/1576), cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, ainda que parcialmente, mediante provas
robustas, do ônus de comprovar o direito creditório alegado e confirmadas
suas alegações pela diligência realizada, cabe o provimento parcial do
recurso voluntário.
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS.
Reconhecido parte do direito creditório, para fins de compensação ou
restituição, o termo inicial de incidência, no cálculo dos juros equivalentes à
taxa Selic, no caso de saldo negativo, é o mês subsequente ao de
encerramento do período de apuração.
Com o seguinte dispositivo de acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório
de R$ 15.943.654,20, homologando as compensações até o limite ora
reconhecido.
Analisados previamente pelo Despacho de Admissibilidade (fls. 1729/1738), os
ED foram parcialmente admitidos para apreciação pelo Colegiado.
Para fins de relato do que consta dos ED, adoto o preciso relatório constante do
Despacho de Admissibilidade, que bem resume as intenções da embargante, naquilo que aceitos os
aclaratórios:
a) Omissão quanto à nota técnica complementar da KPMG, que analisa
o controle de aplicações financeiras resgatadas no AC 2006 – afastando
a crítica fiscal que embasou o provimento apenas parcial do recurso
A embargante narra que a autoridade tributária responsável pela realização
da diligência fiscal (determinada por este Colegiado por ocasião do primeiro
exame do recurso voluntário) concluiu que não teriam sido apresentados
documentos aptos a comprovar que toda a receita alegadamente relativa ao
IRRF aproveitado no ano-calendário 2006 referir-se-ia a resgates
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
3
efetivamente realizados neste ano, e não em anos anteriores. Por conta disso,
a autoridade diligenciante teria se posicionado pelo reconhecimento do
oferecimento à tributação de apenas R$ 85.750.473,85 (do total de R$
128.546.249,47 alegado pela defesa).
Em resposta às conclusões expostas no termo de encerramento de diligência,
a contribuinte afirma ter apresentado manifestação escrita, em 11/02/2021,
bem com nota técnica complementar produzida pela KPMG ASSESSORES
LTDA, em 09/03/2022 (a mesma empresa já havia elaborado laudo técnico
contábil juntado ao processo durante a realização da diligência fiscal).
A embargante afirma que o Acórdão no 1402-006.043 acolheu as conclusões
da autoridade diligenciante, acatando “como receita possivelmente oferecida
à tributação o montante de R$ 85.750.473,85”, sem se manifestar a respeito
da nota técnica complementar da KPMG, que alegadamente teria o condão
de aplacar a crítica fiscal e elidir suas conclusões por trazer “controle de
aplicações financeiras da empresa, demonstrando detidamente que as
receitas analisadas no laudo dizem respeito a aplicações resgatadas no AC
2006”.
Defende a embargante que, ao sequer mencionar a nota técnica
complementar ou o controle financeiro a ela anexado, o acórdão embargado
teria incorrido em omissão que demanda saneamento, ao menos para que se
esclareçam as razões pelas quais os documentos “devem ou não ser
acolhidos para fins de reconhecimento da integralidade do direito
creditório”.
Com o seguinte despacho de admissão do pedido:
“Entendo como procedente a alegação da embargante.
De fato, após apresentar, em 11/02/2021, manifestação relativa ao termo de
encerramento de diligência fiscal, a contribuinte trouxe aos autos, em 09/03/2022,
nova petição presente às fls. 1427 a 1430, por meio da qual apresentou “NOTA
TÉCNICA ELABORADA POR KPMG ASSESSORES LTDA. (doc. no 01), EM
COMPLEMENTO AO LAUDO ANTERIORMENTE APRESENTADO”, instruída
com “Controle de aplicações financeiras resgatadas no AC 2006”, com a
finalidade específica de refutar o entendimento da autoridade diligenciante de que
inexistiria comprovação de que o valor das receitas financeiras tributadas entre
2004 e 2006 seria integralmente vinculado às aplicações resgatadas em 2006 (base
do IRRF cuja utilização se pleiteou na apuração do saldo negativo de IRPJ
debatido no presente contencioso).
Como o teor dos documentos trazidos ao processo em 09/03/2022 poderia, pelo
menos em tese, infirmar as conclusões expostas pela autoridade diligenciante,
acatadas pelo Colegiado no acórdão embargado (o valor considerado como
oferecido à tributação, de R$ 85.750.473,85, adveio da diferença entre as receitas
que a contribuinte alega terem vínculo com os resgates feitos em 2006 e aquelas
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
4
tributadas em 2004 e 2005 proporcionalmente aos resgates realizados nestes anos),
conclui-se que o julgado deveria ter se manifestado a seu respeito, ainda que fosse
para justificar a eventual impossibilidade de sua aceitação para fins de
complementação da manifestação a respeito da diligência, cujo prazo fixado era de
30 (trinta) dias contados da ciência do termo de encerramento do procedimento
fiscal (conforme intimação à fl. 1832).
Assim, concluo que a decisão embargada efetivamente se omitiu a respeito da
petição protocolada em 09/03/2022, fazendo-se necessário o saneamento do
acórdão nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF/2015”.
Já o outro pedido formulado “Omissão quanto à demonstração alternativa de
oferecimento da integralidade das receitas à tributação, em conformidade com a metodologia eleita por esta
c. Turma em caso idêntico ao dos autos” foi inadmitido.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
5

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade.
Para melhor compreensão do Colegiado, considerando que os atuais
componentes, exceto este Relator, não compunham a Turma;
Considerando a verdadeira miscelânea de valores que permeiam os autos;
Considerando a dissintonia dos cálculos apresentados por todas as partes que se
manifestaram nos autos;
Considerando que se está diante de discussão que envolve valores a serem
contrapostos à Fazenda Pública, por isso, de obrigatória consistência;
Considerando, por fim, a necessidade de se buscar a verdade material,
fundamento de todo processo administrativo-fiscal, entendo primordial seja reproduzido, na
íntegra o mérito do voto que proferi na sessão de 20/09/2022, acolhido por unanimidade pela
banca de julgadores e que deu nascimento ao Acórdão no 1402/006.043, ora combatido em sede
de embargos:
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
6

Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
7

Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
8

Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
9

Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
10

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
11

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
12

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
13

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
14

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
15

Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
16

Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
17

Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
18

Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
19

Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
20

Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
21

Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
22

Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
23

Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
24

Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
25
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
26

Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
27

Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
28

Finalizada a reprodução do voto que, acolhido de forma unânime pelo
Colegiado à época, deu vida ao aresto ora combatido pelos ED manejados pela contribuinte, passo
a deles tratar, abaixo.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pois bem, trazido todo o cenário que envolveu estes autos e seu julgamento, já se
pode voltar aos Embargos de Declaração interpostos pela recorrente.
Basicamente seu reclamo – embora titulado e aceito com “embargos” por possível
omissão ou obscuridade no aresto – na verdade intenta rediscutir a decisão, dela discordando na
parte em que não provido seu recurso voluntário.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
29
Entretanto, como alegou a interessada que o acórdão não teria enfrentado a
posição trazida no laudo de empresa independente de auditoria, o pedido foi admitido.
Em outro dizer, foi nessa linha que houve a admissão prévia dos ED nesta parte,
posto que a alegação de fundo da interessada foi de haver prova inequívoca de que os valores
questionados, melhor exprimindo, não aceitos pela diligência, com chancelamento do voto deste
Relator, restariam plenamente demonstrados nos anexos ao laudo da KPMG.
Data vênia, ainda que no voto condutor do acórdão não tenha este Relator
expressado literalmente manifestação acerca de todos os detalhes do Laudo – até porque isso não é
obrigatório, desde que o Julgador se convença dos atos e fatos presentes nos autos em razão de tudo
o que mais neles conste -, e, com esse entendimento, tenha avalizado a conclusão do Fisco na
Informação de Diligência, não significa omissão pela possível não análise dos dados e números.
Claro que eles foram analisados, tanto que, expressamente este Relator se insurgiu
contra a posição do Fisco de não pretender aceitar Livros contábeis desprovidos de formalidades
extrínsecas.
Veja-se:

Mais ainda, textualmente consignei menção de louvor à empresa de auditoria
(uma das Big Four) e à renomada banca de advocacia, dizendo que, com muita certeza, não se
prestariam a utilizar documentos inconsistentes.
Todavia, este fato não permite concluir, apesar da eloquência verbal e insistência
incisiva neste sentido, de que os relatórios e planilhas juntados com o referido laudo, contenham
EFETIVA, SEPARADA, DETALHADA e INDIVIDUALIZADAMENTE, os valores de
receitas/rendimentos dos anos de 2004, 2004, 2005 e seguintes, devidamente distribuídos e
conciliados entre regime de competência e regime de caixa.
Ao contrário, são planilhas que apontam para uma conta do Livro Razão, mas,
francamente, não existe prova concreta de que seja este livro ou tão somente uma planilha, ainda
que possa dele ter sido extraída.
Neste instante, bom não esquecer dois pontos essenciais:
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
30
a) A Autoridade Fiscal debruçou-se sobre os autos e sobre o laudo e fez extensa
análise de tudo o que lá havia, depurando, naquilo que foi possível confirmar,
os valores aceitos e comprovados. E, diga-se, confirmou a maior parte.
b) Está-se diante de uma discussão que intenta obter o reconhecimento de um
direito creditório em desfavor do Tesouro Nacional, em síntese, da própria
sociedade brasileira politicamente constituída. Claro que isso é possível e
louvável, porque a ninguém é licito enriquecer-se ilicitamente, mesmo – e
principalmente – o Poder Público. Mas, para tanto, a teor do artigo 170, do
CTN, só se admite a “compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Na linha oposta, valores incomprovados ou “com indícios de serem
comprovados” não permitem carimbar esse direito buscado em face da Fazenda Pública.
Mais a mais, diga-se, a bem da verdade, que não só este Relator vislumbrou a
possibilidade de que os valores reclamados tivessem substância, mas, inclusive, o condutor da
diligência expressamente a esse ponto se referiu.
Confira-se:

Todavia, indício é indício. Não é prova. É circunstância indicativa de que um fato
existe, existiu, ou existirá. Mas terá que ser mostrado, exteriorizado. Assim como nuvens escuras e
carregadas são indícios de chuva. Mas pode não chover.
São, em suma, fatos e conhecimentos que surgem esporadicamente, se juntam e
podem levar a uma convicção de que existe algo concreto no fundo e que ainda não abrochou, Mas,
repita-se, tem que ser estampado, exteriorizado, caso contrário será e continuará sendo apenas e tão
somente um indício.
Em suma, valores contrapostos à Fazenda Pública exigem certeza e liquidez. E,
valores incomprovados ou meros indícios não possuem tais requisitos.
Entendimento perfilado e consolidado com o do STJ:
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
31

Sumarizando e concluindo, indícios isoladamente não são provas. Para que
possam nelas se converter, precisam se apoiar em outros e outros indícios, formando um conjunto
que se transmuda em convicção e depois em prova.
Assim, como já igualmente consolidado no CARF
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
32
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão no
103-23579, sessão de 18/09/2008)
Por fim, mas não menos importante, vale uma singela observação acerca do
alegado pela recorrente (ora embargante) quando da petição em que se contrapôs à posição da
Autoridade Fiscal que presidiu a diligência (fls. 1391/1392):

Ora, se a recorrente sabia que estava em demanda contra o Poder Público, não
deveria olvidar a norma imperativa registrada no § 7o, do artigo 890, do RIR/1999, então vigente:
CAPÍTULO III - DA COMPENSAÇÃO
Seção I - Compensação Espontânea pelo Contribuinte
Art. 890. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente.
§ 7o O contribuinte deverá manter em seu poder, para eventual
exibição à Secretaria da Receita Federal, enquanto não
estiverem prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes,
documentação comprobatória da compensação efetuada.
Compulsando os autos, vê-se com todas as tintas que os pedidos de
restituição/compensação são pertinentes ao ano-calendário de 2006, e foram formalizados em 2007,
a saber:
PER/DCOMP
no
36606.40764.110107.1.3.022090
-
PER/DCOMP
no
11288.80015.200907.1.7.025334, retificador do PER/DCOMP no 24849.62200.150207.1.3.027296:
Ou seja, todos protocolizados em 2007.
E este PA (no 10930.904006/2011-71) é de 2011!
Então, todos eventos dentro do intervalo temporal de cinco anos.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.999 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904006/2011-71
33
Ora, tendo pleno conhecimento do dispositivo acima reproduzido, deveria ter
preservado, em condições íntegras de análise, todos os livros, documentos e arquivos relativos ao
procedimento de compensação que intentou, mesmo – e principalmente – por envolver empresa
incorporada pela recorrente.
Ou seja, um cuidado que deveria ter tido, inclusive fazendo parte do protocolo e
justificativa do evento incorporativo por ela realizado coma Telegoiás.
Com isso, a alegação de prova “impossível” ou, no vernáculo, “diabólica”, data
máxima vênia, não se sustenta em face da mais singela das análises.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta destes autos, conheço dos Embargos de
Declaração opostos ao Acórdão no 1402-006.043, de 20/09/2022, da 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 1534/1576) e a eles NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a
decisão embargada, por seus próprios fundamentos.
É como voto
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1772
DF CARF MF
Original